Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DINIR ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de arresto cautelar de bens de DIEGO PIERINO DOS SANTOS ARAÚJO. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou BTHAR CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-ME ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Diante do encerramento das atividades da devedora, bem como à alegação de abuso da personalidade jurídica, a agravante requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, liminarmente, tutela provisória de urgência de arresto cautelar de bens do sócio DIEGO PIERINO DOS SANOTS ARAÚJO. Pela decisão agravada, o juízo acolheu o pedido de instauração do incidente, porém indeferiu o requerimento de arresto cautelar, por entender que não estariam evidentes os requisitos. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o DIEGO utilizava-se da personalidade jurídica de BTHAR CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-ME para lesar terceiros e ocultar patrimônio, inclusive atribuindo-se falsamente a condição de advogado. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto cautelar de bens suficientes para garantir a execução e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 25802375. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar do sócio da empresa no bojo do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, postulado por DINIR ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face do sócio da sociedade empresarial executada, Diego Pierino dos Santos Araújo. Determino a suspensão do processo de execução e a comunicação à distribuição para as anotações devidas, com a inclusão de tais pessoas no polo passivo da causa, nos termos do art. 134, §§ 1o e 3o, do CPC. Estabelece o art. 135 do Código de Processo Civil que "instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias". Em relação ao pedido de arresto cautelar, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários. Não há nos autos documentos acostados que permitem antever o perigo da demora ou risco de dano exigido pelos arts 300 e 829, ambos do CPC. Inexiste qualquer indício de que o réu esteja dificultando a ação ou tentando se esquivar do adimplemento da obrigação, daí porque indefiro o pedido. Cite-se, pois, o sócio, pela via postal ou mandado, para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias, art.135, CPC. Visando obter o endereço do citando, oficie-se ao 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, como requer o credor.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em exame perfunctório dos autos, tenho por ausentes os requisitos. A narrativa do agravante está pautada no suposto abuso da personalidade jurídica por parte do sócio da empresa. Os fundamentos declinados são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porém não bastam para o acolhimento do pedido de arresto. A medida cautelar atípica pretendida tem lugar quando haja indícios de dilapidação e ocultação do patrimônio por parte do devedor e com o propósito de prejudicar credores, o que não se confunde com o alegado abuso da personalidade jurídica. Os documentos anexados aos autos, demonstram o ajuizamento de outras ações em desfavor da pessoa jurídica, mas neste estágio preliminar, não configura intenção de ocultar patrimônio ou de causar prejuízo aos credores. Por fim, é importante ressaltar que o agravante sequer dispõe de título executivo em face do sócio da empresa, o que somente virá a ocorrer caso seja acatado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator